Tribunal: TJDFT
Processo: 0747383-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CANELLA SOARES DE MELO, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de nulidade da citação por edital. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSITENCIAL MADRE CARMEN SALÉS e oriundo de ação monitória ajuizada em desfavor da ora agravante. Inicialmente, a credora declinou o endereço de ADRIANA constante em seus cadastros. Frustrada a tentativa de citação pessoal, foi diligenciado junto aos sistemas disponíveis ao Judiciário e obtidos oito endereços. Tentada a citação pessoal nesses logradouros, todas as diligências foram frustradas. Por fim, o juízo procedeu à citação por edital. A Curadoria Especial apresentou embargos à monitória por negativa geral e sobreveio sentença que constituiu o título executivo judicial no valor de R$20.981,32 e condenou a ré ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e realizada a penhora por meio do Sisbajud, a executada compareceu aos autos e apresentou a impugnação à penhora, sob o fundamento da nulidade da citação por edital e impenhorabilidade do numerário dada a origem salarial. O juízo rejeitou a alegação de nulidade da citação, sob o pálio de que tanto a exequente, quanto o juízo buscaram de todas as maneiras possíveis a obtenção do endereço da ré, porém sem êxito. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de nulidade da citação. Ressaltou que a autora tinha conhecimento prévio de que já havia mudado de residência e que dos autos constaram seu telefone e endereço eletrônico (e-mail), por meio dos quais poderia ter sido contactada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e reconhecer a nulidade da citação, anulando-se todos os atos subsequentes. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com relação a tal pretensão, entendo que a citação da executada, ainda no processo de conhecimento, se deu de forma válida, não estando maculada de vícios que poderiam anular o ato, já que cumpriu com os ditames do inciso II do art. 256 do CPC, uma vez que “... A citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;” Esse é o entendimento perpetrado por este eg. TJDFT, senão vejamos: “(...) 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.” Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021, unânime. Não se pode olvidar que tanto a exequente como este Juízo buscaram realizar todas as providências possíveis para a localização da executada a fim de concretizar o ato citatório, tendo sido, inclusive, representada pela Curadoria de Ausentes, não tendo havido, portanto, prejuízo na sua defesa. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 175838744. Se nada mais for alterado, expeça-se os alvarás determinados no decisum acima ventilado. Após, intime a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive referido na decisão agravada, para a validade da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu, mas que sejam infrutíferas as diligências realizadas pelos meios postos à disposição do juízo. No entanto, em exame aos autos, constata-se que tais diligências não foram esgotadas, posto que constantes dos autos desde a propositura da ação tanto o endereço eletrônico (e-mail), quanto o telefone para contato da ré, e nesses através desses meios não foi tentando qualquer contato. Importa ressaltar que o endereço eletrônico das partes constitui elemento de qualificação que deve obrigatoriamente constar da petição inicial, conforme art. 319, II, do Código de Processo Civil. Não haveria sentido em que a lei exigisse tal dado de qualificação sem que fosse atribuída serventia no curso do processo. Assim, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 354, de 19/11/2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e segundo a qual: “Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.” Posteriormente, o art. 246, do Código de Processo Civil, foi alterado pela Lei 14.195/21 e que estabeleceu que a citação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação realizada por aplicativos de mensagens de telefone celular, sempre que dor possível a certeza quanto ao seu recebimento pelo destinatário: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. ENTREGA DO MANDADO DE CITAÇÃO E DA CONTRAFÉ SEM A PRÉVIA CERTIFICAÇÃO DE SE TRATAR DO CITANDO. RÉ, ADEMAIS, ANALFABETA, QUE DEVE SER CITADA PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA, VEDADA A CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. 1- Ação de medidas protetivas e destituição do poder familiar proposta em 11/05/2020. Recurso especial interposto em 19/04/2021 e atribuído à Relatora em 11/03/2022. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se é válida a citação da ré por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp; e (ii) se superada a questão preliminar, se estão presentes os pressupostos para a destituição do poder familiar em relação à mãe biológica das crianças. 3- A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020. 4- Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 5- A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 6- A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização da legislação e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 7- A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 8- As legislações processuais modernas têm se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 9- Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 10- O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 11- A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. 12- Na hipótese em exame, a nulidade do ato citatório efetivado apenas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp está evidenciada porque: (i) o contato do oficial de justiça e o envio da mensagem contendo o mandado de citação e a contrafé se deram por meio de terceira pessoa, a filha da ré, não tendo havido a prévia certificação e identificação sobre se tratar da pessoa a ser citada; (ii) a entrega foi feita à pessoa que não sabe ler e escrever, de modo que, diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da contrafé, o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz, aplicando-se a regra do art. 247, II, do CPC/15, que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese. 13- A não incidência da presunção de veracidade dos fatos alegados em virtude de se tratar de direito indisponível e a participação da parte em atos instrutórios não são capazes de afastar o manifesto prejuízo por ela sofrido, na medida em que o ato citatório viciado não lhe oportunizou a possibilidade de apresentar contestação e, bem assim, de desenvolver as teses que reputava adequadas. 14- Recurso especial conhecido e provido, para decretar a nulidade do processo desde a citação da recorrente, devendo ser renovado o ato citatório por oficial de justiça e pessoalmente, prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso especial. (REsp n. 2.045.633/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)” Não há dúvidas nos autos acerca da titularidade do endereço eletrônico da ré e constante de sua qualificação na exordial, bem como do número de telefone pessoal e utilizado também como aplicativo de mensagens, posto que esse era o meio utilizado pela autora para contato, tratativas e negociações antes da propositura da ação. Dessa forma, diante da existência nos autos de meio seguro e eficaz para que se realizasse a citação e não tendo sido diligenciada essa opção, forçoso reconhecer que há indícios suficientes da probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, o risco de dano de difícil reparação é evidente, ante o prosseguimento do processo forçado e realização de atos expropriatórios para saldar a dívida constante de título judicial que, possivelmente, venha a ser desconstituído. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator